Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO JULGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão elaborado conforme disposição dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Domingos Ferreira de Lima contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do agravante para reconhecimento de prescrição intercorrente. O agravante alega que não houve interrupção do prazo prescricional conforme exigido pela legislação, e que o prazo expirou em 17/04/2021 após a contagem do período de suspensão.
3. Em contrarrazões, a agravada, Maria Ana Alves Amorim, afirma que ocorreu novação da dívida, em virtude de o executado ter admitido sua existência e renunciado ao direito de contestá-la judicialmente, além de ter requerido a compensação do valor devido nos autos. A agravada também aponta que as alegações do agravante já foram decididas em recurso anterior, com trânsito em julgado.
III. Questões em Discussão
4. A existência ou não de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando a alegada ausência de interrupção do prazo prescricional.
IV. Razões de Decidir
5. Para a concessão de antecipação da tutela recursal, exige-se a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A decisão agravada considerou que a prescrição intercorrente já foi analisada e decidida em recurso anterior, com trânsito em julgado, o que impede novo exame da questão em respeito à coisa julgada.
6. Ademais, a alegação de novação e compensação apresentadas pela agravada reforçam a validade da dívida, dado que o agravante a reconheceu expressamente.
7. Ademais, o Acórdão 1717931, ID 166270040, anulou a sentença que havia reconhecido a prescrição, no feito originário, nos seguintes termos: “Compulsando os autos com acuidade, verifico assistir razão a recorrente. Nos termos do art. 489, II, do CPC, os fundamentos aplicados integram os elementos essenciais da sentença, por meio dos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito. No presente caso, a sentença proferida no Primeiro Grau de Jurisdição decidiu a controvérsia aplicando legislação não vigente à época dos fatos que dão alicerce à analise acerca da aplicabilidade do instituto da prescrição. 7. Frise-se que o Juízo de origem se manteve omisso mesmo após instado, via embargos declaratórios, a sanar tal vício, limitando-se a rejeitar genericamente o recurso.”.
8. Portanto, o presente Agravo de Instrumento repete os argumentos apresentados pelo recorrido, ora agravante, matéria já julgada por essa T. Recursal.
V. Dispositivo
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil;
Art. 300 do Código de Processo Civil;
Art. 360, 368 e 369 do Código Civil;
Art. 2o e Art. 46 da Lei 9.099/95;
Art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, dje: 22/10/2020);
(Acórdão 1717931, 0701372-52.2016.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.)